Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-59.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800132-59.2023.8.14.0064

APELANTE: EDSON KAUE RODRIGUES REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO

0800132-59.2023.8.14.0064.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU/PA.

APELANTE:

EDSON KAUE RODRIGUES REIS.

ADVOGADO: LEONARDO DE SOUSA BRITO (OAB/PA 31.420-A).

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º, VII, C/C ART. 70, AMBOS DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE SEGUNDA VÍTIMA E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO DELITO. RECONHECIMENTO DO RÉU VÁLIDO COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA. REFORMA DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM REFORMA DA PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, em concurso formal, contra duas vítimas.

2.

A defesa pugna pela absolvição, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, ao argumento de que a sentença se baseou em reconhecimento frágil e realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos – notadamente a palavra das vítimas e as circunstâncias do crime – é suficiente para sustentar o decreto condenatório, afastando a tese de fragilidade probatória. Adicionalmente, analisa-se de ofício a correção da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese absolutória não merece acolhimento. Em crimes contra o patrimônio, frequentemente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorre no presente caso.

5. O reconhecimento do apelante pela vítima Deilton, confirmado em juízo, não se encontra isolado. É robustamente corroborado pelo depoimento da segunda vítima, Samantha, que, embora não conhecesse o réu, confirmou que Deilton o identificou de imediato no momento da abordagem. Ademais, a circunstância de o assaltante ter chamado a vítima pelo nome é forte indício de que não se tratava de um agressor aleatório, mas de alguém que a conhecia, o que se alinha à declaração da vítima de que o réu era amigo de seus irmãos.

6. Embora o reconhecimento fotográfico ou pessoal deva, preferencialmente, seguir as formalidades do art. 226 do CPP, a jurisprudência do STJ (HC 598.886/SC) admite a validade da condenação quando o reconhecimento, ainda que imperfeito, é corroborado por outras provas judiciais independentes, como se verifica nos autos.

7. A dosimetria da pena, contudo, merece reparo de ofício. Verifica-se o equívoco do juízo
a quo
ao aplicar a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o réu contava com 25 anos na data do fato. Constata-se, ainda, erro material na fundamentação da causa de aumento de pena, que deve ser corrigido para constar "emprego de arma branca" (inciso VII) em vez de "concurso de pessoas".

8. O acervo probatório é coeso e suficiente para um juízo de certeza. Afastada a atenuante indevida e corrigido o erro material, a pena é redimensionada, mantendo-se a valoração negativa da culpabilidade e a incidência da majorante do emprego de arma branca e do concurso formal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. De ofício, reformada a dosimetria da pena para afastar a atenuante da menoridade relativa e corrigir erro material, redimensionando a reprimenda final.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 68, 70 e 157, § 2º, VII. Código de Processo Penal, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 598.886/SC; STJ - AgRg no AREsp 2.209.657/SP; TJ-PA - Apelação Criminal 0815679-35.2022.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDSON KAUE RODRIGUES REIS
, por intermédio de seu advogado constituído, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Consta da denúncia (ID

18402535) que, no dia 20 de agosto de 2022, por volta das 03h00, na Travessa Tiradentes, em Viseu/PA, o apelante, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu para si um relógio de pulso da vítima
DEILTON PINHEIRO DA SILVA
e um aparelho celular da vítima
SAMANTHA DOS REIS MELLO
.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas as vítimas e uma testemunha, e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória (ID

18402822).

Em suas razões (ID 18402833), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em um reconhecimento frágil, realizado em condições adversas (local escuro, rosto coberto) e em desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP. Requereu, assim, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID 18402836), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação, ao argumento de que a palavra das vítimas é firme, coerente e está em harmonia com as demais provas dos autos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em sua integralidade (ID

18820711).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas e Nulidade do Reconhecimento

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, centrando sua tese na invalidade do reconhecimento realizado pela vítima. Contudo, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas.

É cediço que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, constituindo-se em valioso elemento de prova, especialmente quando corroborada por outros indícios colhidos durante a instrução.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. [...] ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância
, diante do modus operandi empregado na prática desses delitos, que são cometidos, via de regra, de forma clandestina, sendo que a reversão das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula n. 7/STJ.

(AgRg no AREsp n. 2.209.657/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.) – destaquei.

No caso concreto, o depoimento da vítima DEILTON PINHEIRO DA SILVA em juízo foi firme, detalhado e manteve total coerência com as declarações prestadas na fase inquisitorial. Ele narrou de forma consistente que, apesar de o apelante cobrir o rosto, pôde reconhecê-lo pela voz, altura e compleição física, pois já o conhecia de sua comunidade, por ser amigo de seus irmãos.

O ponto fulcral que afasta a tese de fragilidade é que o reconhecimento não se encontra isolado nos autos. Pelo contrário, é o pilar de um conjunto probatório coeso e harmônico, sendo corroborado por:

a)
Depoimento da Segunda Vítima:
A vítima SAMANTHA DOS REIS MELLO, embora não conhecesse o réu, confirmou em juízo que, no exato momento do assalto, seu cunhado DEILTON identificou o agressor, pois este o chamou pelo nome. Tal declaração confere credibilidade e espontaneidade ao reconhecimento.

b)
Circunstâncias do Crime:
O fato de o assaltante ter dito "Passa tudo, DEILTON!" é um indício robusto de que conhecia a vítima, o que se alinha perfeitamente com a narrativa de DEILTON e enfraquece a hipótese de um crime aleatório.

Quanto à alegada violação ao art. 226 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
HC 598.886/SC
, de fato, alterou sua orientação para assentar que as formalidades do referido artigo são garantias mínimas ao acusado. Contudo, a mesma Corte Superior entende que a condenação pode ser mantida se houver outros elementos probatórios, produzidos em juízo, que a sustentem de forma independente.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em alinhamento com as Cortes Superiores, adota o mesmo entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. [...] ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos,
foram apresentados outros elementos probatórios, independentes do reconhecimento feito em delegacia, que atestaram a autoria delitiva
. O art. 226 do CPP constitui mera recomendação. 2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por negativa de autoria; a. Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestidas de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhes foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08156793520228140401, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 20/05/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.

2.2 Da Dosimetria da Pena – Reforma de Ofício

Apesar da manutenção da condenação, a dosimetria da pena, por ser matéria de ordem pública, deve ser revista de ofício para corrigir evidentes equívocos.

2.2.1 Segunda Fase: Afastamento da Atenuante da Menoridade Relativa

O magistrado sentenciante, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Contudo, trata-se de erro material. O apelante nasceu em
19/04/1997
e o crime ocorreu em
20/08/2022
, contando ele, portanto, com
25 (vinte e cinco) anos
de idade à época dos fatos. Desta forma, a referida atenuante deve ser afastada.

2.2.2 Terceira Fase: Correção de Erro Material e Manutenção das Majorantes

Na terceira fase, o juiz aplicou a fração de 1/3, mas fundamentou o aumento na "qualificadora do concurso de pessoas". Ocorre que o apelante foi denunciado e condenado pela majorante do
emprego de arma branca
(art. 157, § 2º, VII, do CP). Trata-se de mero erro material na fundamentação, que corrijo de ofício, sem alteração da fração, que é a legalmente prevista para a referida causa de aumento.

Por fim, a aplicação do
concurso formal
(art. 70 do CP) na fração de 1/6 está correta, pois, mediante uma única ação, o apelante atingiu patrimônios distintos (de DEILTON e de SAMANTHA), conforme jurisprudência pacífica.

2.3 Do Recálculo da Pena

Passo, então, ao redimensionamento da pena:

·

1ª Fase:
Mantenho a pena-base fixada pelo juízo
a quo
em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, pois a valoração negativa da
culpabilidade
foi devidamente fundamentada na violência exacerbada contra a vítima Samantha, que extrapolou o tipo penal.

·

2ª Fase:
Afastada a atenuante da menoridade relativa e inexistindo outras circunstâncias, a pena intermediária permanece em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

·

3ª Fase:
Aplico a causa de aumento de 1/3 pelo
emprego de arma branca
, elevando a pena para
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
. Em seguida, aplico a fração de 1/6 referente ao
concurso formal
, fixando a pena definitiva em
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 30 (trinta) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Contudo,
DE OFÍCIO
, reformo a dosimetria da pena para:
a)
afastar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP); e
b)
corrigir o erro material na fundamentação da causa de aumento de pena, fixando a pena definitiva de
EDSON KAUE RODRIGUES REIS
em
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, no valor mínimo legal, mantendo as demais disposições da sentença.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025